Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015127-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOCEMAR HENRIQUE COSTA - CPF: 042.086.281-11 (AGRAVANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES PRATICADOS EM BAIRROS DISTINTOS – VARIAÇÕES NO MODO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP).

Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP).

“Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra.”
(TJMT, AgExPe nº 72817/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015127-12.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

JOCEMAR HENRIQUE COSTA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOCEMAR HENRIQUE COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0029496-38.2018.8.11.0042), que indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva entre roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), do CP - (ID 137416167).

O agravante sustenta preencher os requisitos porque os crimes teriam sido praticados com unidade de desígnios, em datas próximas [30 de janeiro e 5 de fevereiro de 2010], na mesma cidade [Sinop] e
modus operandi
semelhantes [subtração de bens móveis, durante a madrugada, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo].

Requer o provimento para que seja reconhecida a continuidade “
entre os crimes narrados nos autos 0003710-54.2010.8.11.0015 e 0001567-92.2010.8.11.0015
” (ID 137416166).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 137416170).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 137416171).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução — Executivo de Pena – Agravante, cumprindo pena unificada de 37 anos, 4 meses e 23 dias, pela prática de cinco crimes de roubo majorado, os quais vem sendo cometidos desde meados de 2008, cujo regime fixado para o seu cumprimento foi o fechado - irresignação defensiva, Almejado reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos constantes nas guias relativas aos processos criminais nº 0003710-54.2010.8.11.0015 e 0001567-92.2010.8.11.0015 – impossibilidade – ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 71 do Código Penal – condutas delitivas autônomas, isoladas e independentes – vítimas diferentes, modo de execução diversos, bens jurídicos distintos e falta de comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 144348678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tentativa de furto – art. 155 c/c art. 14, II, ambos do CP –, ocorrido em 10.10.2008, no Município de Sinop/MT, com sentença transitada em julgado no dia 2.3.2009 (Ação Penal N.U 0000000-00.0000.1.44.2008);

- 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º, I e II, do CP –, ocorrido em 30.1.2010, no Município de Sinop/MT, com sentença transitada em julgado no dia 9.11.2012 (Ação Penal N.U 0003710-54.2010.8.11.0015);

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º, I e II, do CP –, ocorrido em 5.2.2010, no Município de Sinop/MT, com sentença transitada em julgado no dia 21.5.2013 (Ação Penal N.U 0001567-92.2010.8.11.0015);

- 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, por duas vezes – art. 157, § 2º, I, II e V, do CP –, praticados em 21.11.2016, no Município de Vera/MT, com sentença transitada em julgado no dia 9.1.2018 (Ação Penal N.U 0001373-49.2015.8.11.0102);

- 11 (onze) anos de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, receptação e uso de documento falso, em concurso material – art. 157, § 2º, I e II, art. 180 e art. 304 c/c art. 69, todos do CP –, praticados em 16.1.2017, no Município de Cuiabá/MT, com sentença transitada em julgado no dia 3.6.2020 (Ação Penal N.U 0002777-19.2018.8.11.0042).

Em 29.7.2022, o Juízo da Execução Penal não reconheceu crime continuado entre os roubos [cometidos em 30 de janeiro e 5 de fevereiro de 2010], nestes termos:

“[...] De plano, denota-se que as Guias guardam relação temporal, eis que os respectivos fatos ocorreram em lapso temporal inferior a 30 dias.

No entanto, é de se observar que as práticas delituosas não guardam relação entre si, o que fragiliza o reconhecimento de eventual continuidade de ações.

Isso porque, embora os fatos sejam da mesma natureza ‘foram cometidos contra vítimas independentes, em situações distintas e sem qualquer relação subjetiva de desdobramento de um crime para o outro.’ (TJ-RS, 1ªCC, REL. DES. JAYME WEIINGARTNER NETO, DJ. 10/08/201, DP. 26/08/ 2016).

Logo, o fato amortece a tese da continuidade delitiva, prevalecendo, tão somente, a evidente habitualidade delitiva levantada pelo representante ministerial.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER a pretensão defensiva apresentada. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto,
juiz de Direito – ID 137416167)

Pois bem.

Extraem-se dos elementos de convicções produzidos nas respectivas ações penais, sobretudo das confissões do agravante (PJE N.U 0003710-54.2010.8.11.0015 e 0001567-92.2010.8.11.0015), que os roubos praticados nos dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro de 2010 envolveram os mesmos agentes [agravante em coautoria com o adolescente Carlos Julius] e semelhante modo de execução, qual seja: abordagem das vítimas em via pública, durante a madrugada, anúncio do assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e subtração de bens móveis.

Todavia, os roubos ocorreram em bairros distintos do Município de Sinop/MT, sendo o
primeiro
no bairro Jardim Primaveras e o
segundo
no bairro São Cristóvão, cuja distância é de aproximadamente 7,5km (sete quilômetros e meio). Vale dizer, não se tratavam se bairros contíguos [próximos ou adjacentes].

Verifica-se, ainda, a existência de variação no
modus operandi
nos delitos, visto que o
primeiro
roubo foi praticado a pé e houve emprego de duas armas de fogo, enquanto no
segundo
os agentes criminosos utilizaram uma bicicleta para locomoção e uma arma de fogo.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71), além da existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz - 31.3.2014).

Noutro giro, não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP – Relator: min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.9.2015; HC 735310/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2022).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra.”
(AgExPe nº 72817/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 16.8.2017)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022